Tribunal: STF
Processo: RE 80284
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE FUNDAMENTA NO ART. 119, III,
'A' E 'D', DA CONSTITUIÇÃO.
2. CASO EM QUE O DIREITO FEDERAL DISCUTIDO NO RECURSO NÃO FOI
QUESTIONADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA, VERBETES 282 E 356.
3. CASO EM QUE A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO SE ACHA
PROVADA NOS TERMOS DO ART. 305 COMBINADO COM O ART. 95, AMBOS DO
REGIMENTO INTERNO DO STF.
4. PUBLICAÇÃO QUE NÃO MERECE DEFINIDA COMO REPOSITORIO OFICIAL
DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
5. IMPUGNAÇÃO EXCEPCIONAL A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.